Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701862-25.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RICARDO VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos, intime-se a Procuradoria de Justiça para, querendo, ofertar contrarrazões. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 15:58:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator